Tribunal: STF
Processo: RE 1431016
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 10.05.2023. REVISÃO GERAL ANUAL. SERVIDORA PÚBLICA. MAGISTÉRIO. LEIS MUNICIPAIS. SÚMULA 280 DO STF. INAPLICÁVEIS, AO CASO, OS TEMAS 624 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL E A SÚMULA VINCULANTE 37. HIPÓTESES DIVERSAS. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AUTORIZAÇÃO. ART. 21, § 1º, DO RISTF. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. 



    1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas no art. 21, §1°, RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.727/15, 2.801/16, 2.863/17, 2.915/18, 2.975/19 e 3.051/20), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. 



    3. Inaplicáveis, portanto, ao caso, os Temas 624 e 864 da repercussão geral, por ausência de identidade entre a matéria discutida nestes autos e as tratadas nos paradigmas apontados: RE 843.112-RG, Rel. Min. Luiz Fux e RE 905.357-RG, de relatoria do Min. Alexandre de Moraes, bem como a Súmula Vinculante 37.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.